Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Alimentos. Óbito da alimentada. Extinção da obrigação. Pedido na própria ação alimentícia. Cabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da obrigação alimentar formulado pelo agravante em razão de óbito da alimentada, sua genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessário o ajuizamento de nova ação para análise do requerimento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Nada obstante a súmula refira-se à exoneração em face da maioridade do alimentado, não há óbice à aplicação do entendimento na hipótese de óbito do credor. Entendimento diverso não coaduna com a celeridade e economia processuais.
5. No caso, mediante prévio acordo, o agravante foi obrigado ao pagamento de alimentos à sua mãe, que faleceu em 04/12/2024, consoante certidão de óbito. Assim, a decisão deve ser reformada a fim de conhecer do pedido nos próprios autos e declarar extinta a obrigação desde o óbito da alimentada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988 do STJ; Súmula 358.
TJDFT, AGI 0711138-58.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/10/2017.